Tribunal: TJBA
Processo: 0340806-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340806-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEUSA MARIA DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
FALECIMENTO DE DUAS AUTORAS ANTES DA SENTENÇA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pel
a
s autor
a
s em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a PETROS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise do
vício de procedimento em virtude do falecimento de duas autoras antes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
embora os falecimentos só tenham sido noticiados nesta instância recursal, ambos ocorreram em momento anterior ao julgamento dos pedidos, o que, inevitavelmente, acarreta a nulidade da sentença por vício de procedimento.

4. Para mais, e
mbora a apelante remanescente alegue ausência de prejuízo, pois foi realizado pedido de desistência em relação às autoras falecidas, este requerimento ocorreu após a morte, quando os patronos não mais tinham poderes para representá-las.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Declaração, de ofício, da nulidade da sentença. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313 e 689.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0340806-98.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes CLEUSA MARIA DE ANDRADE e outros (3) e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença, julgando prejudicado o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18